Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720567-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI RECORRIDO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO CREDOR. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. ADJUDICAÇÃO. VALOR. ABATIMENTO NA DÍVIDA EXEQUENDA. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. I – Ausente o interesse recursal do exequente quanto ao cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pleito já atendido pela r. decisão recorrida. II – Operada a preclusão da pretensão do exequente de declaração de nulidade da adjudicação da coleção de selos ocorrida há mais de 13 anos em seu favor, por se tratar de questão já decidida em acórdão transitado em julgado. III – Adjudicado bem do devedor (coleção de selos), o valor nominal constante da respectiva carta foi abatido da dívida exequenda pelo Perito Judicial, e não com incidência de juros moratórios e correção monetária, como alegado pelo exequente. IV – Por ser inerente ao exercício da Advocacia, a despesa com a contratação de empresa privada para leitura do Diário da Justiça não está abrangida nas custas processuais do art. 84 do CPC e por essa razão não deve ser adicionada ao montante devido. V - A capitalização de juros é vedada nos débitos judiciais, por ausência de autorização legal. VI – Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ausência de anatocismo na metodologia por ele empregada para atualizar a dívida. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à irresignação referente ao anatocismo e à apontada divergência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009